Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-28.2025.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002479-28.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDELSON OSVALDO DA COSTA - CPF: 017.326.661-48 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), LUCILENE DE MORAES MENDES - CPF: 981.580.661-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dois passageiros, em virtude do extravio definitivo de sua bagagem em voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o extravio definitivo de bagagem em voo nacional configura dano moral indenizável; e (
ii
) se o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extravio definitivo configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, gerando o dever de indenizar. A perda permanente dos pertences, que continham itens pessoais e de valor sentimental, ultrapassa a esfera de um simples contratempo e causa angústia e frustração, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos, além de atender ao caráter pedagógico da medida. A quantia está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O extravio definitivo de bagagem em voo doméstico configura falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo e gera dano moral
in
re

ipsa
, que independe da comprovação de abalo psicológico específico. 2. A fixação de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro, em caso de extravio definitivo de bagagem, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), art. 234; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002479-28.2025.8.11.0086

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: LUCILENE DE MORAES MENDES e EDELSON OSVALDO DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELSON OSVALDO DA COSTA e LUCILENE DE MORAES MENDES ajuizaram reclamação em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas da parte reclamada para o trecho Porto Seguro/BA - Cuiabá/MT em 06/04/2025; b) ao desembarcarem no
destino final
, constataram que sua bagagem foi extraviada de forma permanente; c) a situação gerou frustração, desespero, estresse e perda de tempo, pois a mala continha pertences indispensáveis e de valor sentimental. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova; b) a ré não comprovou excludente de responsabilidade, configurando falha na prestação do serviço pelo extravio definitivo da bagagem; c) o fato ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para esclarecer que a condenação de R$ 5.000,00 se aplica a cada um dos autores, totalizando R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o extravio de bagagem, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano, sendo necessária a comprovação do abalo psicológico, o que não ocorreu; b) subsidiariamente, o valor da condenação (R$ 5.000,00 para cada autor) é desproporcional e excessivo, configurando enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o extravio definitivo da bagagem causou angústia, desespero e quebra de expectativa, ultrapassando o mero aborrecimento; b) o valor fixado é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da recorrente e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A indisponibilidade permanente dos bens dos passageiros, que, conforme narrado na inicial (
ID/PJe2 345107873
), continham itens de uso pessoal, presentes e objetos de valor sentimental, configura dano moral indenizável, pois a situação ultrapassa os limites de um contratempo cotidiano e impõe aos consumidores uma situação de frustração, impotência e angústia.

Ademais, o extravio definitivo da bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
, como se extrai dos seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal. 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)”

Portanto, a condenação por dano moral é medida que se impõe.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026